Tribunal: TJDFT
Processo: 0714127-69.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. INDEFERIMENTO. COMANDO JUDICIAL DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. PRAZO INFERIOR AO ESTABELECIDO NO ART. 321, CAPUT, DO CPC. INVIABILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. É cediço que a antecipação da tutela recursal será concedida somente na presença de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No presente caso, contudo, constata-se que o feito não se encontra devidamente instruído com os elementos probatórios necessários, sobretudo no que se refere à capacidade econômica da alimentada, para exoneração, do apelante, do encargo alimentar ao qual está obrigado. Pedido de antecipação da tutela recursal indeferido.
2. Nos termos do art. 321 do CPC, antes de indeferir a petição inicial, o magistrado determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Trata-se, pois, de prazo peremptório, o qual não pode ser alterado sem a anuência das partes, nos moldes do art. 222, § 1o, do CPC. Precedentes deste e. Tribunal.
3. A par de tal quadro, se o prazo assinalado pelo Juízo de origem para emenda à peça vestibular, de 5 (cinco) dias, é inferior àquele previsto no art. 321, caput, do CPC, o indeferimento da petição inicial, com fundamento no art. 321, parágrafo único c/c art. 485, I, todos do CPC, configura erro de procedimento, o que autoriza a cassação da r. sentença, com subsequente retorno dos autos à Vara de origem, para regular processamento do feito.
4. Não há falar, na espécie, em aplicação do art. 1.013, § 3o, I, do CPC, porquanto não se verifica, neste instante, informação ou elemento de prova acerca da capacidade econômico-financeira da parte apelada, o que denota a impossibilidade de prosseguir, neste instante, com o julgamento dos pedidos deduzidos na petição inicial, relativos à eventual exoneração de alimentos devidos pela parte autora, ora apelante.
5. Recurso conhecido e provido.